Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723068-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR AGRAVADO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO CATEB BITAR e LUTFALA DE CASTRO BITAR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP: “Tratam-se de impugnações à penhora de imóveis dos executados Lutfala de Castro Bitar e Eduardo Cateb Bitar. As impugnações, embora em peças apartadas (ID 186601149 e 186587788), possuem idêntica argumentação: impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Intimada, a exequente manifesta-se no ID 189481672. Afirma a possibilidade de penhora de bem de família de valor elevado. Subsidiariamente, requer o deferimento de instituição de anticrese judicial, permitindo a cobrança, em seu favor, de aluguéis sobre os imóveis penhorados. É o relatório. Decido. Não desconheço a existência dos julgados do TRT15 e do TJSP determinando o levantamento da penhora que recaiu sobre os referidos imóveis, reconhecendo-os como bem de família. Alinho-me, contudo, ao entendimento da Desembargadora do Trabalho Adriene Sidnei de Moura David, que divergiu no julgamento do agravo interposto junto ao TRT15, no 0012662-89.2016.5.15.0099: "Divirjo para negar provimento ao agravo de petição e manter a penhora do imóvel avaliado em R$ 3.500.000.000. Não desconheço a existência de julgados do TST no mesmo sentido da proposta de voto. Contudo, ainda não me convenci da não aplicabilidade da Tese Prevalecente n. 10 deste Regional: 'PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. A Lei 8.009/90, ao tratar da impenhorabilidade do bem de família, tem o intuito de assegurar ao executado o seu direito à moradia. Esse direito não é absoluto, sendo passível de penhora o bem imóvel de alto valor, em face do privilégio do crédito trabalhista, de natureza alimentar, observados os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da efetividade do processo." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No 15 /2019, de 07 de outubro de 2019 - Divulgada no D.E.J.T. de 07/10/2019, pág. 01; D.E.J.T. de 08/10 /2019, pág. 01 e D.E.J.T. de 09/10/2019, pág. 01). Penso que o que deve ser preservado é o direito à moradia digna e não o imóvel em si. Como no caso presente, compreendo que um imóvel avaliado em mais de três milhões de reais não está contido no conceito de bem de família pensado pelo legislador, pois se a afetação como bem de família de um imóvel tem por intuito proteger a dignidade da moradia familiar, o imóvel deve apresentar condições razoáveis ou medianas para convivência e existência familiar, a considerar o padrão das moradias brasileiras. Afastam-se do conceito de padrão mínimo de moradia digna as construções luxuosas.'" No caso, os imóveis penhorados possuem valor de mercado de cerca de 12 milhões, o de Eduardo, e cerca de 5 milhões, o de Lutfala, somados, 17 milhões, sendo que a penhora e praceamento dos imóveis quita o débito e remanesce, ainda, 8 milhões, valor suficiente para que os executados adquiram outros imóveis de padrão semelhante. Decidir assim não reduz os executados a uma situação indigna. Lado outro, não se pode permitir que as regras relativas à impenhorabilidade sejam manejadas abusivamente com a finalidade de impedir a ação executiva. As regras relativas à impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas teleologicamente e em atenção aos princípios que norteiam a realização das medidas executivas, ou seja, a Lei n. 8.009/1990 não pode servir de mecanismo que possibilitasse o inadimplementos de obrigações e, por isso, penso possível a impenhorabilidade do bem de família ceder sempre que for o único bem do executado e seu valor ultrapassar excessivamente aquele que seria condizente com o padrão médio de custo de vida do homem comum. Nestes fundamentos, rejeitos as impugnações ID 186601149 e 186587788 e mantenho a penhora dos imóveis. Preclusa esta decisão, prossiga-se com a avaliação e providências para leilão.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Cateb (ID 194042169) e Luftala Bitar (ID 194042794) em face da decisão ID 192636947. A decisão adotou entendimento do voto vencido proferido pela MMa. Desembargadora do Trabalho, Adriene Sidnei de Moura David, para relativizar a impenhorabilidade do bem família, voto esse em que consta o valor da avaliação do imóvel, R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Eduardo Cateb, executado/embargante, argumenta que ambas às impugnações à penhora tratam de bem de família, porém a argumentação, e principalmente seus fundamentos, são completamente diferentes. O imóvel do embargante seria bem de família reconhecido pelo e. TJSP e e. TRT15, por meio de acórdãos que possuem trânsito em julgado. O imóvel de propriedade de Lutfala de Castro Bitar foi declarado como bem de família por escritura pública. Acredita que a decisão foi omissa por não abordar a peculiaridade de cada um dos imóveis, além de contraditória quanto aos valores declarados (R$ 12.000.000,00). Luftala Bitar afirma que a Tese Prevalecente n° 10 do TRT15, utilizada para fundamentar a decisão embargada, excepciona a penhorabilidade de bem de família expressamente para o atendimento à verba de natureza alimentar, o que não é o caso nos presentes autos. Ambos apontam contradição em relação aos valores e a avaliação determinada. Contrarrazões no ID 195153754. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. O imóvel de Eduardo Cateb foi avaliado, em valores de mercado, no voto vencido da MM. Desembargadora do Trabalho, Adriene Sidnei de Moura David, em R$ 3.500.000,00 (voto em 06/10/2023). A decisão embargada, por sua vez, apontou o valor de R$ 12.000.000,00, considerando o valor médio do metro quadrado no bairro (https://loft.com.br/onde-morar/sp/s-o-paulo/jardim-guedala/O7G1R72Z). O valor do imóvel de Luftala Bitar também foi mensurado pelo valor do metro quadrado no bairro (https://imovelguide.com.br/valor-do-metro-quadrado/pa/belem/reduto). Vejo constar nos autos (ID 186591506) IPTU com valor do imóvel em R$ 2.279.694,84. Pois bem. De fato, restou contraditório afirmar o valor dos imóveis e, ato seguinte, determinar a avaliação. Por outro lado, ainda que o valor do imóvel de Eduardo Cateb seja próximo a 4 milhões e o de Luftala Bitar seja próximo de 3 milhões (considerando que o IPTU, ID 186591506, é de 2021), ainda, assim, juntos somam sete milhões, valor mais que suficiente para quitar o débito em questão neste processo e viabilizar que os executados adquiram outros imóveis ainda de alto padrão. Ou seja, o fundamento da decisão embargada permanece. Quanto à Tese Prevalecente no 10 do TRT15, Luftala Bitar afirma não poder ser utilizada para fundamentar a decisão embargada, pois ela excepciona a penhorabilidade de bem de família expressamente para o atendimento à verba de natureza alimentar, o que não é o caso nos presentes autos. A referida Tese dispõe: "PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. A Lei 8.009/90, ao tratar da impenhorabilidade do bem de família, tem o intuito de assegurar ao executado o seu direito à moradia. Esse direito não é absoluto, sendo passível de penhora o bem imóvel de alto valor, em face do privilégio do crédito trabalhista, de natureza alimentar, observados os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da efetividade do processo." (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No 15 /2019, de 07 de outubro de 2019 - Divulgada no D.E.J.T. de 07/10/2019, pág. 01; D.E.J.T. de 08/10 /2019, pág. 01 e D.E.J.T. de 09/10/2019, pág. 01)." De fato, a Tese usada pela MMa. Desembargadora do Trabalho, Adriene Sidnei de Moura David para relativizar a impenhorabilidade do bem de família refere-se ao pagamento de verba de natureza trabalhista, alimentar. E não seria diferente, pois editada em âmbito de matéria trabalhista. Nada impede, contudo, utilizá-la analogicamente para relativizar a penhora dos imóveis aqui. Veja-se, ainda que o crédito perseguido pelo exequente não seja trabalhista, o cerne da questão é o alto valor dos imóveis. Se, de um lado, a execução não pode reduzir o executado a uma situação indigna (e aqui não irá), não se pode permitir que as regras relativas à impenhorabilidade sejam manejadas abusivamente pelo executado com a finalidade de impedir a ação executiva. Assim, acolho em parte os embargos ID 194042169 e ID 194042794 e integro a decisão ID 192636947, no trecho a seguir, nos seguintes termos: "No caso, os imóveis penhorados possuem valor de mercado cerca de 4 (quatro) milhões o de Eduardo, e cerca de 3 (três) milhões o de Lutfala, somados, 7 (sete) milhões, sendo que a penhora e praceamento dos imóveis quita o débito e o valor remanescente é suficiente para que os executados adquiram outros imóveis de padrão semelhante." No mais, a decisão permanece tal qual lançada. Preclusa esta decisão, prossiga-se com a avaliação e providências para leilão. A viabilidade da penhora calcada na argumentação acima poderá ser revista a depender do resultado da avaliação dos imóveis.” Os Agravantes sustentam (i) que os imóveis penhorados são bens de família e já tiveram reconhecida essa proteção em outras oportunidades em diferentes jurisdições; (ii) que o valor dos bens não autoriza a relativização da impenhorabilidade do bem de família; (iii) que “pouco importa para a caracterização do imóvel como bem de família, também, o fato de seu proprietário nele residir ou não, desde que esse seja o único imóvel de sua propriedade”; (iv) que, apesar de serem pai e filho, possuem suas próprias famílias e residem nos imóveis há anos; (v) que os imóveis são avaliados conjuntamente em R$ 7.000.000,00, mas o valor da dívida está em R$ 9.000.000,00, de modo que não restaria quantia para garantir duas moradias; (vi) que não é possível prever o curso de um leilão, sendo possível situação em que um será prejudicado e outro não; e (vii) que é possível a penhora no rosto dos autos em razão de outras execuções que existem em face da empresa, resultando na preterição de seu direito à moradia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “não se permitir a penhora dos imóveis registrados como bens de família dos agravantes”. Preparo recolhido (ID 59947772). É o relatório. Decido. Sem agravo à densidade jurídica da r. decisão agravada, não tem encontrado ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça a compreensão de que a proteção ao bem de família conferida pela Lei 8.009/1990 pode ser afastada ou relativizada quando se trata de imóvel de valor elevado cuja expropriação salvaguarda moradia digna ao executado com o valor remanescente. Sobre o tema, colaciona-se os julgados abaixo transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. ALTO PADRÃO ECONÔMICO. IMPENHORABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de alto padrão objeto dos autos. 2. O fato de o imóvel ser de alto padrão não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a proteção conferida pela Lei no 8.009/90 independe do valor do bem. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 07100649020228070000, 4a T., rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, DJE 7/10/2022)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DO DÉBITO. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Evidenciado que o imóvel penhorado serve de moradia ao devedor, incide a proteção legal insculpida na Lei 8.009/90. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). 3. Recurso provido. (AGI 07191842620238070000, 4a T., rel. Des. Mario-Zam Belmiro, PJe 28/8/2023)” Com efeito, a proteção legal parece estar associada à destinação do imóvel e o vulto do seu valor não foi inserido nas exceções à impenhorabilidade. A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR ELEVADO. LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O valor elevado do imóvel não afasta, por si, a proteção legal de impenhorabilidade do bem de família. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 2.469.950/SP, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 29/5/2024)” “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022), cf. AgInt no AREsp 2.179.277/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022. (...)(AgInt no REsp 2.091.536/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/5/2024)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.456.158/SP, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/4/2024)” Presente, pois, pelo menos no juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a r. decisão agravada condicionou à sua preclusão a avaliação do imóvel e as providências para o leilão. Vale dizer, não há risco de expropriação dos imóveis até o julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator